Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RETORNOU COM STATUS “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1.132 DO STJ. DISTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para regular o processamento da ação de busca e apreensão conforme preleciona o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/96, e a súmula 72, do STJ.
2. De acordo com o entendimento do STJ, fixado na tese do Tema 1.132, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, bastando apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor.
3. O retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" torna ausente o requisito do envio da prévia notificação nas ações de busca e apreensão. Hipótese de distinção do Tema 1.132.
4. Apelação conhecida e não provida.